Tribunal: TJBA
Processo: 8008242-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008242-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EXPRESSO LUXO VITORIA LTDA Advogado(s): RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO, FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA AGRAVADO: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO. SISTEMA DE INTEGRAÇÃO COM O METRÔ E OUTRAS LINHAS. DEDUÇÕES NÃO PREVISTAS NO CHAMAMENTO PÚBLICO ORIGINAL. QUEBRA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES EFETIVAS DA PROPOSTA. ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNÇÃO SOCIAL DO TRANSPORTE PÚBLICO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESSENCIAL À COLETIVIDADE. CARÁTER PROVISÓRIO E REVERSÍVEL DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, especificamente quanto à suspensão das deduções realizadas no âmbito do sistema de integração com o metrô e outras linhas de transporte metropolitano. 2. Quanto ao primeiro requisito - probabilidade do direito - sua configuração decorre da ausência de previsão expressa das deduções controvertidas no chamamento público que deu origem ao contrato. Esta omissão configura violação ao princípio constitucional da manutenção das condições efetivas da proposta, consagrado no art. 37, XXI, da Constituição Federal, que assegura "igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta". 3. A análise dos documentos acostados aos autos revela que o Contrato Emergencial 06/2022 foi firmado com base em chamamento público que não fez referência expressa às deduções decorrentes do sistema de integração com o metrô e outras linhas. Embora o Estado da Bahia invoque as Resoluções da AGERBA nºs 08/2013 e 12/2016 como fundamento para as deduções, tais normas regulamentares não podem se sobrepor ao princípio constitucional da manutenção das condições efetivas da proposta. 4. No que se refere ao segundo requisito - perigo de dano - sua presença resta evidenciada pelos substanciais prejuízos financeiros alegados pela empresa agravada, na ordem de R$ 7.894.852,89, bem como pelo risco concreto de interrupção da prestação do serviço público de transporte. O caráter continuado das deduções e a impossibilidade de sua reversão imediata, caso se aguarde o julgamento definitivo, demonstram a urgência da medida pleiteada. 5. Embora o Estado da Bahia argumente sobre a necessidade de manutenção das regras regulamentares estabelecidas nas resoluções da AGERBA e o risco de enriquecimento sem causa, é importante destacar que a tutela de urgência tem caráter provisório e reversível, destinando-se a preservar a situação até o julgamento definitivo da questão. A concessão da medida não implica reconhecimento definitivo do direito pleiteado, mas apenas a preservação do status quo ante para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Ademais, não se pode olvidar que o fim social do transporte público, especialmente na preservação do emprego e da renda, atendendo a comunidade necessitada com esse essencial serviço, justifica cautela na imposição de encargos não previstos originalmente no instrumento convocatório. 6. Diante do exposto, verifico que se encontram inequivocamente presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, justificando o deferimento da medida para preservar tanto o equilíbrio contratual quanto a continuidade do serviço público essencial. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008242-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado EXPRESSO LUXO VITORIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.